Tribunal: TJDFT
Processo: 0738259-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST PORTEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de reconhecimento de união estável post portem com pedidos, em reconvenção, de condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais e de multa por litigância de má-fé.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelos réus-reconvintes.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se os agravantes-réus-reconvintes têm direito à gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo permitem concluir que apenas um dos agravantes-réus-reconvintes não demonstrou a ausência de condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 98, caput, do CPC/2015, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido aos demais.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV, LV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.